Tribunal: TJES
Processo: 0000176-30.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-30.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO MARTINS DO ROSARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000176-30.2024.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSANDRO MARTINS DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. ART. 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE VÍDEO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALESSANDRO MARTINS DO ROSÁRIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que o condenou como incurso no art. 155, §4°, I, do Código Penal, à pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, pela subtração de bens de estabelecimento comercial mediante arrombamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da juntada integral do vídeo de segurança configura nulidade processual; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a manutenção da condenação, diante da negativa de autoria pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da integralidade da filmagem de segurança não configura nulidade, à luz do art. 563 do CPP, pois não restou demonstrado qualquer prejuízo à ampla defesa, sobretudo quando os principais fotogramas foram juntados aos autos e analisados pela defesa.

A identificação do réu baseia-se em múltiplos elementos: compatibilidade das tatuagens visíveis nas imagens com as do acusado, reconhecimento firme e reiterado da vítima em sede policial e em juízo, além do relato dos policiais que confirmaram a confissão extrajudicial.

A negativa de autoria em juízo, isolada e não corroborada por provas que infirmem o acervo probatório, não afasta a certeza moral formada pelo conjunto harmônico de elementos.

A jurisprudência reconhece a validade probatória do reconhecimento em juízo e dos depoimentos dos policiais quando prestados sob contraditório, especialmente em delitos contra o patrimônio, nos quais a palavra da vítima assume relevante valor probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A não juntada integral de vídeo de segurança não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa, sobretudo quando os principais fotogramas foram incorporados aos autos e acessíveis às partes.

A condenação por furto qualificado pode fundar-se na análise conjunta de imagens, reconhecimento firme da vítima, depoimentos de policiais e outros elementos que formem um conjunto probatório harmônico e suficiente.

A negativa de autoria em juízo, desacompanhada de prova robusta, não prevalece diante de elementos probatórios convergentes e consistentes que apontam o réu como autor do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, I; CPP, arts. 155, 563, 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, ACR 0709583-70.2022.8.07.0019, Relª Desª Simone Lucindo, j. 24/04/2025, DJe 08/05/2025; TJDF, Rec 0005359-81.2018.8.07.0016, Relª Desª Nilsoni de Freitas, j. 29/09/2022, DJe 04/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000176-30.2024.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSANDRO MARTINS DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA

A defesa postula, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da não juntada aos autos da integralidade do vídeo que registrou a ação criminosa. Sustenta que tal omissão implicaria ausência de prova idônea, cerceando o direito de defesa.

O órgão ministerial destaca que a fundamentação trazida na preliminar, embora questione a não juntada do vídeo, versa essencialmente sobre a identificação do réu nas imagens, tema que coincide com a alegação central do mérito. Por essa razão, sugere a análise conjunta. De fato, a questão da identificação perpassa tanto a discussão sobre a validade da prova (vídeo) quanto a própria suficiência para a condenação.

Contudo, para fins de clareza e organização, analiso a preliminar de forma destacada, sem prejuízo de seu entrelaçamento com o mérito.

A alegação de nulidade pela ausência do vídeo completo não merece prosperar. Consoante o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no direito processual penal pátrio, não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega.

No caso vertente, as imagens extraídas da filmagem original, consideradas cruciais para a elucidação da autoria, foram devidamente encartadas aos autos do Inquérito Policial (Id. 13713283, fls. 25/27). Esse material foi submetido ao contraditório, tanto que a própria defesa técnica fez uso de um dos fotogramas em suas razões recursais (referente à fl. 26 do inquérito).

Tal fato demonstra não apenas o acesso ao conteúdo probatório reputado essencial, mas também o efetivo exercício da ampla defesa.

Assim, a não apresentação da mídia em sua integralidade não configurou, por si só, cerceamento defensivo ou qualquer vício capaz de macular o processo, pois os elementos indispensáveis à discussão da autoria estavam disponíveis para análise.

Nesse sentido:

“
O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullite sans grief. (TJDF; Rec 00053.59-81.2018.8.07.0016; Ac. 162.0755; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 29/09/2022; Publ. PJe 04/10/2022)”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALESSANDRO MARTINS DO ROSÁRIO
em face de sentença proferida pela Exma. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Narra a inicial que, em circunstâncias de tempo e local apuradas durante a instrução, o apelante teria subtraído bens do estabelecimento comercial da vítima Raphael de Sá Medeiros, mediante arrombamento. Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa postula a absolvição, sustentando a insuficiência de provas para alicerçar a condenação.

A materialidade delitiva é inconteste. A autoria, em que pese a negativa do apelante em juízo, afigura-se suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório amealhado.

As alegações defensivas de que as tatuagens do indivíduo flagrado nas imagens não coincidem com as do recorrente não encontram respaldo robusto.

As provas dos autos detalham a compatibilidade, notadamente quanto a uma tatuagem em estilo tribal no braço esquerdo, cujas características gerais, localização e padrão visual se assemelham às do apelante, conforme imagens captadas do próprio réu.

Eventuais divergências mínimas ou a percepção de outras marcas podem ser atribuídas à qualidade da gravação, ângulo, iluminação ou mesmo à existência de outras tatuagens menores, como uma no pulso direito que, segundo o Parquet, pode ser uma marcação sutil que o apelante também apresenta.

Ademais, as imagens constantes das próprias razões do apelo (Id. 13714308), fornecidas pela defesa, permitem cotejo que, segundo análise da Procuradoria de Justiça, reforçam a identificação do réu.

Importa salientar que a condenação não se lastreou unicamente nas imagens.

A vítima, Raphael de Sá Medeiros, proprietário do estabelecimento, reconheceu o apelante de forma categórica, tanto em sede policial quanto em juízo.

Narrou que, ao verificar as filmagens, identificou o acusado e, ainda, que este, antes mesmo da chegada da polícia, teria admitido a autoria do delito ao próprio ofendido.

Como reforço ao conjunto probatório, têm-se os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Estes relataram que o acusado, ao ser localizado, teria confirmado a prática do furto em conversa direta, ainda que tenha adotado postura diversa em juízo.

O próprio apelante, durante o interrogatório policial, teria se reconhecido nas imagens que lhe foram apresentadas, ainda que tenha alegado não se recordar dos fatos.

Essa admissão inicial, conquanto retratada ou minimizada posteriormente, contribui para a formação do convencimento judicial.

Assim, o acervo probatório, compreendendo as imagens, o reconhecimento firme e reiterado da vítima, os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, forma um todo coeso e suficiente para a certeza moral necessária à condenação, afastando a tese de insuficiência de provas.

Nesse sentido:

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar Decreto condenatório. 3. É prescindível o reconhecimento de pessoa para caracterização da autoria e a materialidade do crime se houver outros elementos de prova independentes aptos a sustentar o édito condenatório. 4. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo, respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado. (...). (TJDF; ACR 0709583-70.2022.8.07.0019; Ac. 1992393; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 24/04/2025; Publ. PJe 08/05/2025).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
a defesa não logrou êxito em afastar a autoria, uma vez que o réu apresenta características físicas e tatuagens condizentes com aquelas evidenciadas no vídeo, sendo sua negativa em juízo fragilmente sustentada diante das provas materiais e testemunhais. Dessa forma, a condenação se fundamenta em um conjunto probatório sólido, que extrapola as imagens, contemplando o reconhecimento inequívoco da vítima, as confirmações policiais e o próprio depoimento extrajudicial do acusado”.

Mantenho a custódia cautelar do réu, eis que presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como por tratar-se de réu multireincidente.

Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.